Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PLEITO DE PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL SEM LICENÇA PARA CONSTRUIR E EM ÁREA RURAL E DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora não é somente aquela que pratica o ato, mas também da qual emana o ato.
2. Nos termos do art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.
3. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), pode ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar no seu território e fiscalizar construções em desconformidade com a lei.
4. Não há previsão de regularização do parcelamento onde se encontra o lote da impetrante, porque se encontra em zona rural e dentro de Unidade de Conservação Ambiental, e por ser gleba inferior a 2 ha, nos termos do artigo 7° da Lei no 5.803/2017, que instituiu a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao DF e à TERRACAP.
5. Por ofender o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal e estar o imóvel em área não passível de regularização, é passível de demolição, independente de processo administrativo ou judicial, consoante o art. 133 da Lei Distrital 6.138/2018.
6. Segurança denegada. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado.